Tribunal: TJDFT
Processo: 0726312-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726312-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: José Maria da Cunha Embargados: José Carlos Pereira de Souza Murilo Quirino de Sales Infinita Comercio e Serviços de Móveis Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por José Maria da Cunha contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 64747378). De acordo com as regras previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado José Carlos Pereira de Souza no prazo de 10 (dez) dias, e, os demais embargados, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator